Tribunal: CARF
Processo: 16366.720225/2011-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-12

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16366.720225/2011-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.908 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
31 de agosto de 2023
Recorrente
VIVO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. ESCRITURAÇÃO. LIVROS.
DOCUMENTOS. ELEMENTOS DE PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional). A escrituração mantida
com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos
fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário para negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 06-61.913, proferido pela 1a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba – PR, que, por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte a Manifestação de Inconformidade (fls.
826/850).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16366.720225/2011-38
Fl. 854
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.908 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16366.720225/2011-38

Tratou-se inicialmente de processo de pedido de compensação de débitos diversos
com parte de crédito oriundo de Saldo Negativo de IRPJ, do ano-calendário 2005, e de pedido de
restituição do restante do referido crédito.
Após revisão de oficio restou tão somente créditos não reconhecidos no PER no
01366.20647.161210.1.2.02-6944.
Tal revisão foi efetuada conforme o Parecer SAORT/DRF/LON no 554/2011 (fl.
005 a 008) e o Despacho Decisório de folha 009.
4. Sobre a análise propriamente dita, informa a Autoridade Fiscal que “... de acordo com
informações prestadas em sua DIPJ relativa ao ano-calendário 2005, optou pela
apuração do lucro real anual, calculando o IRPJ sobre uma base de cálculo estimada
(receita bruta auferida mensalmente ou com base em balanços/balancetes de
redução/suspensão de pagamento), amparada na Lei n° 9.430/96”.
5. Segundo a ficha 12A da sua DIPJ, a empresa apurou saldo negativo de IRPJ no valor
de R$ 835.546,26, o qual “... resulta em sua totalidade de antecipações a título de
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), haja vista que a empresa apurou prejuízo
fiscal no período”.
6. Tais retenções foram confirmadas nas Declarações de Imposto Retido na Fonte
(DIRF) e documentos juntados pela empresa, exceto a retenção efetuada por Unibanco,
CNPJ 33.700.394/0001-40. Na DIPJ a empresa indicou ter sofrido uma retenção de R$
203.666,84 e na DCOMP foi declarada uma retenção de R$ 121.982,57.
7. A DIRF registra que houve retenção de imposto na fonte no montante de R$
121.982,57, o qual se coaduna com o valor declarado pela empresa na DCOMP. O
comprovante apresentado pela empresa para comprovar a retenção além de ser mera
cópia, sem qualquer autenticação, também não comprova a retenção de R$ 203.666,84,
além de ter a indicação de substituir o comprovante emitido anteriormente. Assim, em
relação à fonte pagadora Unibanco, foi considerada a retenção no valor de R$
121.982,57, registrada em DIRF.
8. Com isso, foi considerada “... comprovada a antecipação de imposto no montante de
R$ 753.861,99, valor este que se traduz no Saldo Negativo do ano-calendário 2005”.
9.
Desse
montante
a
empresa
utilizou
R$
728.795,37,
na
DCOMP
00118.33103.140806.1.3.02-5908, valor este suficiente para extinguir o débito
compensado. Assim, do Saldo Negativo pleiteado restou à empresa, após a
compensação, um direito creditório no valor de R$ 25.066,62.
Desse modo, através do Despacho Decisório de folha 009, decidiu-se por
reconhecer direito creditório no valor de R$ 25.066,62 relativo ao valor remanescente do Saldo
Negativo de IRPJ do ano-calendário 2005:
a) CONSIDERAR como Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário 2005 o valor de R$
753.861,99;
(...)
e) DEFERIR PARCIALMENTE o Pedido de Restituição n°
01366.20647.161210.1.2.02-6944, reconhecendo à interessada o direito creditório no
valor de R$ 25.066,62 relativo ao valor remanescente do Saldo Negativo de IRPJ do
ano-calendário 2005 após deduzidas as compensações.
Fl. 855
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.908 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16366.720225/2011-38

Por fim, o documento de folha 010 (Intimação no 1.156/2011) cientificou a
empresa, em 10/08/2011, da homologação da DCOMP n° 00118.33103.140806.1.3.02-5908, do
deferimento parcial do PER n° 01366.20647.161210.1.2.02-6944 e de que este último teria
seguimento neste processo (n° 16366.720225/2011-38).
Em sede de manifestação de inconformidade a contribuinte defendeu as retenções,
no valor total de R$ 203.666,84, efetuadas pelo UNIBANCO (CNPJ 33.700.394/0001-40):
Entretanto, o referido documento, enviado a ela pelo UNIBANCO (CNPJ
33.700.394/0001-40), foi descartado pela DRF em Londrina, sob os argumentos de que:
a) Tratava-se de mera cópia, sem qualquer autenticação;
b) Não comprovava a retenção de R$ 203.666,84;
c) Seria substituto a outro comprovante emitido anteriormente.
No entanto, entende a empresa que nenhum desses argumentos justifica a
desconsideração do comprovante apresentado.
Segundo a percepção da contribuinte, “... a Fiscalização parte do pressuposto que o
documento apresentado pela Requerente é falso. Ora, não há qualquer indício de que tal
afirmativa tenha procedência - como realmente não tem! Ao contrário, o documento em
si já faz prova de sua veracidade, contendo elementos atinentes exclusivamente a fonte
pagadora (Unibanco)”.
Outrossim, continua, somado o valor do IRRF comprovado pelo documento em questão
ao valor do IRRF incidente sobre as demais aplicações financeiras da interessada “...
junto ao UNIBANCO obtém-se o valor total de R$ 203.666,84, apto a integrar os
pagamentos antecipados que compõem o saldo negativo do ano em referência. Assim,
não havendo nada que possa macular a idoneidade da documentação apresentada, faz-se
imperioso que a mesma seja levada em consideração para fins de apuração do IRRF
sobre aplicações financeiras a ser computado no cálculo do saldo negativo do período,
nos termos da Instrução Normativa RFB n° 1.022/10”.
O fato de o documento se tratar de 2a via “... em nada o macula. Pelo contrário, apenas
demonstra que possível erro existente na via original foi retificado, a fim de que o
documento pudesse retratar fidedignamente os valores relativos às retenções na fonte”.
Desse modo, mostra-se imperioso o reconhecimento do saldo negativo apurado pela
empresa “... no montante de R$ 835.546,26, bem como o deferimento da restituição ora
pleiteada no montante de 106.750,89, visto que o valor apurado é suficiente para
homologar a compensação realizada por meio do PER/DCOMP n°
00118.33103.140806.1.3.02-5908 no valor de R$ 728.795,37, conforme feito
irrepreensivelmente pelo despacho decisório ora combatido, bem como para deferir in
totum o pedido de restituição no valor R$ 106.750,89”.
A d. DRJ, por sua vez, considerando a existência de dois informes de
rendimentos, com informações contraditórias, reconheceu como documento válido aquele
emitido por último, onde constam retenções da ordem de R$ 154.560,22, restando reconhecido
um crédito adicional de R$ 32.577,65:
Revendo todos os documentos do processo, verifico que o ponto de discórdia está no
seguinte: a Autoridade Fiscal a quo reconheceu parcialmente o IRRF, que compõe o
Saldo Negativo de IRPJ, relativo à fonte pagadora Unibanco – União de Bancos
Brasileiros S.A. (CNPJ: 33.700.394/0001-40). Segundo a contribuinte, o montante do
Fl. 856
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.908 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16366.720225/2011-38

IRRF em questão é de R$ 203.666,84. Já a Fiscalização reconheceu apenas R$
121.982,57.
No caso em questão, os documentos trazidos pela empresa não foram admitidos pela
Fiscalização por serem cópias, por não comprovarem a retenção e por terem a indicação
de que substituem documentos emitidos anteriormente.
Ao analisar os referidos documentos (fls. 674 a 675), verifiquei que, além do que foi
levantado pela Autoridade Fiscal a quo, há contradições entre os mesmos.
Ora, tratam-se dos mesmos rendimentos, informados em documentos diferentes, com
leiautes diferentes, com datas de emissão diferentes e com distintas retenções na fonte.
Por tudo isso, entendo que, na realidade, o comprovante de folha 675, emitido em
17/01/2006, foi substituído pelo de folha 674, emitido em 22/08/2007, sendo este último
o único documento válido para a comprovação do IRRF em questão, o qual totaliza R$
154.560,22 em retenções na fonte.
Tanto é assim, que o referido documento (fl. 674) está em total conformidade com a
última DIRF apresentada pela fonte pagadora...
Assim, considerando que a Autoridade Fiscal a quo já reconheceu R$ 121.982,57 e que
neste momento verificou-se a existência de R$ 154.560,22, entendo que deve ser
reconhecido um crédito adicional de R$ 32.577,65.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada em 26.4.2018 (solicitação de cópia do processo, à fl.
772), apresentou recurso voluntário, em 25.5.2018, assim manejado (fls. 783/789).
Esclareceu que a diferença não reconhecida (R$ 49.106,61) decorreria unicamente
de um imbróglio que está ocorrendo no que tange aos informes de rendimento apresentados pelo
Unibanco (CNPJ 33.700.394/0001-40), com vistas a validar uma retenção na fonte no total de R$
203.666,84.
Sua defesa gira em torno da completude dos informes de rendimentos
apresentados, ao contrário do r. Acórdão que considerou somente um deles.
Como antecipado, a única questão pendente nestes autos é a comprovação das retenções
efetuadas pelo Unibanco (CNPJ 33.700.394/0001-40) em favor da Vivo S/A (CNPJ
02.449.992/0001-64). É que foram apresentados pela empresa incorporada dois
informes de rendimento: um de fl. 674, emitido em 22.08.2007, e outro de fl. 675,
datado de 17.01.2006.
Considerando que os dois informes trazem informações aparentemente conflitantes, a
DRJ considerou que o informe de fl. 674, emitido em 22.08.2007, teria substituído o de
fl. 675, datado de 17.01.2006, razão pela qual a retenção válida seria aquela por ele
informada, no total de R$ 154.560,22.
A completude dos informes reside no fato de que o primeiro informe estaria
incompleto (ausentes retenções de janeiro a março de 2005) ao providenciar a correção, o banco
teria, naquele momento, errado novamente ao deixar de incluir o “PRODUTO PRÊMIO
PREFERÊNCIA BANCÁRIA”.

Fl. 857
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.908 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16366.720225/2011-38

Assim, o informe de rendimento considerado pela d. DRJ estaria incompleto, pois
ausente retenções da ordem de R$ 49.106,01 decorrentes da contratação daquele produto, que
deixou, erroneamente, de ser computado pela fonte pagadora no informe de 22.08.2007 (fl. 674).
Em 17.01.2006 a empresa recebeu o comprovante de fl. 675. Contudo, notou que ele
estava incompleto, visto estarem ausentes as retenções de janeiro a março de 2005,
razão pela qual solicitou a emissão de novo informe de rendimentos à fonte pagadora.
Em que pese o Banco tenha reemitido o informe em 22.08.2007 (fl. 674) fazendo
constar as retenções faltantes, deixou de incluir o “PRODUTO PRÊMIO
PREFERÊNCIA BANCÁRIA”, que estava devidamente discriminado no informe de
17.01.2006 (fl. 675).
Assim, para a Recorrente não houve substituição integral de um informe pelo
outro, mas sim a retificação de algumas informações prestadas pela fonte pagadora
anteriormente, de maneira que os informes de 17.01.2006 e 22.08.2007 são complementares (e
não excludentes), razão pela qual ambos foram apresentados pela empresa, já que – se
corretamente apreciados – fazem prova da integralidade da retenção informada em DIPJ (fl.
474).
Diante do que foi exposto, causou espécie às Recorrentes a fundamentação adotada pela
DRJ no sentido de que teria ocorrido a pretensa “substituição” de um informe pelo
outro.
Embora a situação apresentada esteja claríssima pela própria análise dos informes
juntados aos autos, como prova de sua imensa boa-fé, as Recorrentes acionaram a fonte
pagadora no intuito de obter novo informe de rendimento que espelhe a totalidade dos
03 produtos contratados naquele ano, que somam, juntos, o IRRF de R$ 203.666,84
declarado em DIPJ (fl. 474), mas ainda não obtiveram o retorno esperado dentro do
prazo recursal (doc. no 04).
Defendeu a apresentação de eventuais novas provas documentais, nos termos do
art. 16, §4o, alínea “c” e §5o, do Decreto no 70.235/19722, pois o argumento de que um informe
teria sido “substituído” pelo outro apenas surgiu no acórdão da DRJ, do qual as Recorrentes
foram intimadas em 25.04.2018 (doc. no 03, cit.).
Ao final a Recorrente acredita que a mera análise dos informes de fls. 674/675 já
demonstraria que eles são complementares – uma vez que o informe de 22.08.2007 não
considerou um dos produtos contratados pela empresa, o qual estava devidamente discriminado
no informe de 17.01.2006 – na hipótese de ser fornecido um terceiro informe pela fonte
pagadora, ele não poderá ser desconsiderado, visto o respaldo fornecido pela norma mencionada.
DOS PEDIDOS.
Diante do exposto, requereu:
(a) Preliminarmente, a juntada posterior de provas, com fundamento no art. 16,
§4o, alínea “c” e §5o, do Decreto no 70.235/1972, haja vista a necessidade de contrapor
argumento trazido pela DRJ apenas no acórdão recorrido;
(b) Independentemente da juntada da prova que se espera obter junto à fonte
pagadora, o reconhecimento de que os informes de fls. 674/675 são complementares e não
excludentes, na medida em que aquele emitido em 22.08.2007 deixa de informar um produto
Fl. 858
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.908 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16366.720225/2011-38

contratado pela empresa incorporada, que estava devidamente computado no informe de
17.01.2006, razão pela qual o acórdão recorrido deverá ser parcialmente reformado,
confirmando-se integralmente a retenção efetuada Unibanco (CNPJ 33.700.394/0001-40), no
valor
de
R$
203.666,84,
o que ensejará o deferimento integral do PER no
01366.20647.161210.1.2.02-6944, relativo a saldo negativo de IRPJ, ano-calendário 2005, no
valor original de R$ 106.750,88 (fls. 03/04).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte VIVO S/A.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF , inclusive para os fins
do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional. Assim, dele toma-se conhecimento.
DA LIDE
O litígio sob análise neste processo corresponde ao valor das retenções sofridas na
fonte e não reconhecidas, cujo crédito envolvido alcança R$ 49.106,61 (R$ 203.666,841 – R$
154.560,222).
DA COMPROVAÇÃO DAS RETENÇÕES
Defendeu que os informes de rendimentos apresentados pelo Unibanco, de fls.
674/675, são complementares e não excludentes, na medida em que aquele emitido em
22.08.2007 deixa de informar um produto contratado pela empresa incorporada, que estava
devidamente computado no informe de 17.01.2006, razão pela qual o acórdão recorrido deverá
ser parcialmente reformado, confirmando-se integralmente a retenção efetuada Unibanco (CNPJ
33.700.394/0001-40), no valor de R$ 203.666,84.
Não se pode perder de vista que o reconhecimento de direito creditório contra a
Fazenda Nacional exige averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento a maior de
tributo. É de se notar que o Recurso Voluntário embute solicitação de desconstituição de
confissão de dívida anterior e, nesse contexto, deve ela atestar que o direito de crédito
aproveitado na compensação tem apoio não só legal como documental.
Ressalte-se que o chamado ônus da prova é da contribuinte no que tange à
existência e regularidade do crédito com que pretendeu extinguir a obrigação tributária. Com
efeito, ao pleitear junto à Autoridade Tributária a existência de um crédito capaz de extinguir um
débito, o contribuinte assume a incumbência de demonstrar sua liquidez e certeza quando do

1 Valor declarado na DIPJ
2 Valor reconhecido pela d. DRJ
Fl. 859
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.908 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16366.720225/2011-38

exame administrativo. Como visto, a disponibilidade do crédito não existia na fase em que
aconteceu a conferência eletrônica da compensação e sua liquidez e certeza não foi demonstrada
na fase de contestação do despacho resultante.
A legislação de regência não admite que a simples vontade e seu entendimento,
materializados em documentos contaditórios, poderiam ser utilizados para gerar créditos
oponíveis à Fazenda Pública. Tal pretensão não tem sustentação, opondo-se inclusive aos marcos
legais traçados pelo art. 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código
Tributário Nacional – CTN, pelo que se lhe nega os efeitos pretendidos, in verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda
Neste sentido encontramos jurisprudência exarada pelo egrégio Superior Tribunal
de Justiça – STJ, assim disposta:
Ementa: .... o art. 170 do CTN estabelece certas condições à compensação de tributos ....
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a compensação
autorizada por lei, segundo o texto legal referenciado. .... (STJ. AGREsp 495012/AL.
Rel.: Min. José Delgado. 1a Turma. Decisão: 20/05/03. DJ de 30/06/03, p. 154.)
Nesta conformidade, cabe ao Recorrente, em sua defesa ao direito creditório,
provar o teor das alegações que contrapõe aos argumentos postos pela Autoridade Fiscal para
não acatar, ou acatar apenas parcialmente o crédito pretendido.
Vejamos que a defesa, no intuito de comprovar o seu direito creditório, trouxe aos
autos os informes de rendimentos que, na essência, apresentavam contradições, que já teriam
sido, inclusive, apontadas no Despacho Decisório:

Assim, para o deslinde da questão, seria necessária a demonstração do efeito
extintivo ou modificativo que estes possam produzir no crédito tributário.
Vejamos que a teor da Súmula CARF no 80, a dedução do valor do imposto de
renda retido na fonte do imposto devido somente opera quando comprovado: (1) a retenção; e;
(2) e o computo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Fl. 860
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.908 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16366.720225/2011-38

Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Por seu turno, os informes de rendimento como se apresentam suscitam dúvidas,
cabendo à Recorrente, nos exatos termos da Súmula CARF no 143, produzir outros meios de
prova:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Assim, tendo em vista as divergências identificadas nos informes de rendimento,
caberia à Recorrente produzir um conjunto probatório mais robusto capaz de demonstrar a
certeza e liquidez do pretenso crédito.
Destarte, para comprovar a liquidez e certeza do crédito informado no pedido de
compensação, é imprescindível demonstrar documentalmente, a composição da Base de Cálculo
e as deduções permitidas em lei, conjuntamente com o lançamento nos livros oficiais, tais como
Diário, Razão, ou qualquer escrituração que se revista do caráter de prova. A escrituração
contábil/fiscal difere de meras planilhas quanto à confiabilidade ou mesmo a apresentação
isolada de documento fiscal, posto que possuem requisitos de registros e temporalidade. Além
disso, a própria contabilidade não prescinde de ser lastreada em documentos do relacionamento
da empresa com terceiros, tais como notas fiscais, contratos e extratos bancários, a conferir
veracidade ao registro.
Dessa forma, neste momento processual, para comprovar a liquidez e certeza do
crédito informado no Pedido de Restituição é imprescindível que seja demonstrada na
escrituração contábil-fiscal da contribuinte, baseada em documentos hábeis e idôneos, a
existência do pretenso Saldo Negativo no período de apuração destacado, conforme previsto no
art. 923 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR, aprovado pelo Decreto n° 3.000, de 26 de
março de 1999, transcrito a seguir:
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 9o, §1o).
Assim, como a empresa sustenta a sua argumentação trazendo, aos autos,
elementos probatórios inconsistentes, resta a este julgador negar o seu pleito, na medida em que
não ficou demonstrada a certeza e liquidez do crédito.
Não se trata aqui, de privilegiar o aspecto formal em detrimento da verdade
material. Contudo, tendo em vista que a interessada pretende infirmar informações por ela
própria prestadas, é necessário que a dita pretensão esteja calcada em provas documentais
robustas.
Fl. 861
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.908 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16366.720225/2011-38

CONCLUSÃO
Ante o exposto, mantem-se a decisão recorrida vez que as informações constantes
na peça de defesa não podem ser confirmadas, pois não foram produzidos no processo elementos
de prova mediante assentos contábeis e fiscais que evidenciassem as alegações ali constantes,
nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art. 15, art. 16 e art.
29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de adoção do
princípio da verdade material.
Há se frisar que todos os documentos constantes nos autos foram analisados e que
o entendimento adotado está nos estritos termos legais, em obediência ao princípio da legalidade
a que o agente público está vinculado.
Ante todo o exposto, conhece-se do Recurso Voluntário para negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 862
DF CARF MF
Original